Tribunal: STJ
Processo: 1578962-86.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208448 - MG(2025/0133008-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BRUNO DE CASSIO PONTES
ADVOGADO
: DANIELA MERANTE DA COSTA - MG085228
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO
DOMICILIAR EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. TEMA REPETITIVO 993. RE N.
SÚMULA
641.320/RS.
VINCULANTE N. 56. OBRIGATORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 146-B,
IV, DA LEP. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão domiciliar excepcional, concedida por ausência de vagas em
estabelecimento compatível com o regime aberto, deve observar as
providências estabelecidas pelo STF no RE n.
e pela Súmula
641.320/RS
Vinculante n. 56, reafirmadas pelo STJ no Tema Repetitivo 993.
2. O monitoramento eletrônico constitui providência obrigatória para
sentenciados em prisão domiciliar por falta de vagas, não mera faculdade
judicial.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54993167 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 13:43:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: f5388222-a55a-44e5-833d-24fc99943a22

RECURSO ESPECIAL No 2208448 - MG (2025/0133008-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BRUNO DE CASSIO PONTES
ADVOGADO
: DANIELA MERANTE DA COSTA - MG085228
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO
DOMICILIAR EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO
ELETRÔNICO. TEMA REPETITIVO 993. RE N. 641.320/RS. SÚMULA
VINCULANTE N. 56. OBRIGATORIEDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 146-B, IV,
DA LEP. RECURSO PROVIDO.
1. A prisão domiciliar excepcional, concedida por ausência de vagas em
estabelecimento compatível com o regime aberto, deve observar as
providências estabelecidas pelo STF no RE n. 641.320/RS e pela Súmula
Vinculante n. 56, reafirmadas pelo STJ no Tema Repetitivo 993.
2. O monitoramento eletrônico constitui providência obrigatória para
sentenciados em prisão domiciliar por falta de vagas, não mera faculdade
judicial.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Minas
, com fundamento na alínea
do permissivo constitucional, contra o acórdão do
Gerais
a
Tribunal de Justiça local proferido no Agravo de Execução Penal n. 1.0693.12.009583-3
/002, assim ementado (fl. 96):
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO MINISTERIAL – REGIME
ABERTO EM PRISÃO DOMICILIAR SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
ESTABELECIMENTO DA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – IMPOSSIBILIDADE –
FACULDADE DO MAGISTRADO – ANÁLISE DO CASO CONCRETO –
DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.
Em suas razões, o órgão ministerial alega violação dos arts. 117 e 146-B, IV,
da Lei de Execução Penal, sustentando que, nos casos de prisão domiciliar excepcional
Documento eletrônico VDA53694370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:19
Código de Controle do Documento: 8b1a6d7f-32fb-4ff3-b380-bc0f00149ffe

concedida por ausência de vagas em estabelecimento prisional compatível, o
monitoramento eletrônico é obrigatório. Argumenta que o recorrido foi condenado pela
prática de dois homicídios duplamente qualificados, praticados com extrema crueldade,
tendo invadido a residência das vítimas durante a madrugada e desferido golpes de arma
branca enquanto dormiam, causando-lhes sofrimento atroz. Ressalta que a gravidade
concreta dos fatos e o saldo de pena remanescente justificam a necessidade de maior
fiscalização estatal.
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 153/157, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO
DOMICILIAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 146-B, INCISO IV CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
A controvérsia consiste em verificar se é obrigatório o monitoramento
eletrônico quando a prisão domiciliar é concedida excepcionalmente por ausência de
vagas em estabelecimento compatível com o regime aberto.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 641.320/RS, fixou que a
ausência de vagas não autoriza a concessão imediata de prisão domiciliar, devendo ser
observadas prioritariamente as seguintes providências:
saída antecipada de outro
(i)
sentenciado para abrir vaga;
monitoramento eletrônico para sentenciados em regime
(ii)
domiciliar; e
aplicação de penas restritivas de direitos e/ou estudo em regime aberto.
(iii)
A Súmula Vinculante 56 reflete esse entendimento, determinando a
observância dos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS. A Terceira Seção desta Corte,
no Tema Repetitivo 993 (
, reafirmou a obrigatoriedade dessas
REsp n. 1.710.674/MG)
providências antes do deferimento da prisão domiciliar.
O art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal, que prevê a faculdade judicial de
imposição do monitoramento eletrônico, deve ser interpretado em consonância com os
parâmetros fixados pelo STF. A faculdade aplica-se às hipóteses de prisão domiciliar
Documento eletrônico VDA53694370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:19
Código de Controle do Documento: 8b1a6d7f-32fb-4ff3-b380-bc0f00149ffe

previstas no art. 117 da LEP (idade superior a 70 anos, doença grave, gestante ou mãe
de filho menor ou deficiente). Nas hipóteses de prisão domiciliar excepcional por
ausência de vagas, o monitoramento eletrônico constitui providência obrigatória.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é necessário o
monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida,
de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional
(HC n. 383.654/RS, relator
compatível com o regime para o qual houve a progressão
Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de
.
9/10/2017)
No mesmo sentido, o
(relatora Ministra Daniela
REsp n. 2.072.917/RS
Teixeira, Quinta Turma, DJe de
consignou expressamente que o STF fixou a
25/2/2025)
obrigatoriedade do monitoramento eletrônico como uma das providências a serem
observadas antes da concessão de prisão domiciliar por falta de vagas, entendimento
reafirmado pelo STJ no Tema Repetitivo 993.
No caso concreto, o acórdão recorrido dispensou o monitoramento eletrônico
fundamentando-se na faculdade prevista no art. 146-B da LEP, na limitação de
intimidade e na escassez de equipamentos, sem observar que, em casos de prisão
domiciliar excepcional, o monitoramento constitui providência obrigatória estabelecida
pelo STF.
A escassez de equipamentos não autoriza a dispensa do monitoramento
eletrônico, sob pena de desvirtuamento dos parâmetros fixados no RE n. 641.320/RS. A
utilização de monitoramento eletrônico visa fiscalizar o cumprimento da pena em regime
aberto na própria residência, constituindo medida que não se afigura mais penosa do que
o cumprimento em casa de albergado (AgRg no HC n. 952.750/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
.
17/2/2025)
Verifica-se, portanto, violação do art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal,
interpretado em consonância com os parâmetros fixados pelo STF no RE n. 641.320/RS
e reafirmados por esta Corte no Tema Repetitivo 993.
Ante o exposto,
ao recurso especial para determinar a
dou provimento
imposição de monitoramento eletrônico ao recorrido.
Documento eletrônico VDA53694370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/01/2026 12:06:19
Código de Controle do Documento: 8b1a6d7f-32fb-4ff3-b380-bc0f00149ffe

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.208.448 / MG
Número Registro: 2025/0133008-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10693120095833002 10693120095833003 10693120095833004 15789628620248130000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: BRUNO DE CASSIO PONTES
ADVOGADO
: DANIELA MERANTE DA COSTA - MG085228
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
11/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:42:41
Código de Controle do Documento: 9affad18-3d45-48dd-bec3-05410294066a